Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-59.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
A denúncia do compromisso de compra e venda constitui direito potestativo do promitente comprador, também por impedimento a arcar com o preço, que, em consequência, a promitente vendedora se obriga a repetir de uma só vez, com retenção de vinte por cento. Correção monetária incide desde o desembolso e juros desde o trânsito em julgado.